Tribunal: TJSP
Processo: 2035856-64.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 2035856-64.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são
embargantes BRS PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO e FUNDO DE INVESTIMENTO CATÂNIA RENDA FIXA
LONGO PRAZO, é embargado AGRARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JARDINÓPOLIS
JUÍZA DE DIREITO: MARIANA TONOLI ANGELI
EMBARGANTES: BRS PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO e FUNDO
DE INVESTIMENTO CATÂNIA RENDA FIXA
EMBARGADA: AGRÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (em
recuperação judicial)
VOTO N.o 43.341
Embargos de Declaração. Contradição e omissão
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de
fls. 512/517, de provimento a agravo de instrumento interposto pela
embargada, em recuperação judicial, para, anulada a r. decisão de
primeira instância por ausência de fundamentação, julgar extinto, sem
julgamento
de
mérito,
por
ilegitimidade
processual
das
embargantes/impugnantes, incidente de impugnação de crédito
promovido por estas em face daquela.
Sustentam, em suma, os fundos de investimento
embargantes, que o Aresto ressente-se de contradição e omissão.
O primeiro vício porque, ao anular a decisão de
procedência da impugnação de crédito em seu desfavor e julgar, nesta
instância, antecipadamente o feito em razão da ausência de prova da
titularidade do crédito, implicou em cerceamento de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alertam, ainda neste particular, para o fato de que
formularam, na origem, pedido de expedição de ofícios ao Banco BRJ e
ao CETIP solicitando os documentos faltantes.
Quanto ao segundo vício, argumentam que não
foram considerados todos os argumentos relacionados à CETIP,
enquanto órgão registrário e dotado de boa-fé, carecendo de exame,
ainda, os documentos de fls. 217/219 e 224/225 da origem, que indicam
os títulos de cada um dos fundos.
É o relatório.
A pretensão revela-se nitidamente infringente e em
desconformidade com os requisitos da espécie recursal, que trata de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não
apontadas pelos recorrentes e efetivamente ausentes.
Afirma-se, de início, que o novo diploma processual
civil adotou o que a doutrina denomina de princípio da primazia de
mérito, de modo que, no caso concreto, cabia à Corte decidir logo o
mérito, tal como dispõe o § 3o do art. 1.013 do mencionado diploma.
E, na hipótese, pese a argumentação lançada pelas
embargantes no presente integrativo, não há o que convença de que o
feito não se encontrava maduro para julgamento, especialmente porque,
nos termos do art. 9o, inciso III, da Lei no 11.101/2005, os documentos
comprovatórios do crédito, aí incluída a prova sobre a titularidade,
devem ser apresentados pelo habilitante/impugnante com a inicial do
incidente.
Ou seja, não há espaço, como pretendem os
embargantes, para transformar a impugnação de crédito em ação de
exibição de documentos, requisitando a quem quer que seja a prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência ou da titularidade do crédito. Documentação desse jaez deve
acompanhar a inicial.
Quanto aos documentos de fls. 217/219 e 224/225 da
origem, não são suficientes para demonstrar a titularidade do crédito por
parte dos fundos de investimento embargantes, aparentando tratar-se de
relatórios relacionados às declarações de fls. 213/216 e 220/223, já
examinadas no Aresto e rechaçadas porque atestam apenas a custódia
dos títulos, não a cessão deles em face das recorrentes.
De qualquer forma, para afastar qualquer dúvida,
basta a consideração dos documentos de fls. 285/310 da origem, que,
também emitidos pela CETIP, tal como se decidiu, não fazem qualquer
menção aos embargantes como cessionários.
Ante o exposto, ausente contradição ou omissão,
rejeito os embargos.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR